Tribunal: TJSP
Processo: 1003006-04.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória c.c. Repetição de indébito - Taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros públicos e de serviços de bombeiro (TSB) - Exercícios de 2014 a 2019 - Município de Jaú - Ação parcialmente procedente. 1) Recurso do autor. 1.1) Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - LC no 185/2002 - Julgamento do IRDR no 2008285-16.2021.8.26.0000 em que foi fixada a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória c.c. Repetição de indébito - Taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros públicos e de serviços de bombeiro (TSB) - Exercícios de 2014 a 2019 - Município de Jaú - Ação parcialmente procedente. 1) Recurso do autor. 1.1) Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - LC no 185/2002 - Julgamento do IRDR no 2008285-16.2021.8.26.0000 em que foi fixada a seguinte tese: "É constitucional o art. 97 da Lei Municipal no 2.288/1984 de Jaú, com as alterações promovidas pela LC 185/2002 e pelo Decreto no 5.779/2008, que restringiram o fato gerador da taxa de limpeza pública à coleta e remoção de lixo domiciliar". 1.2) Pedido subsidiário de reconhecimento de sucumbência mínima - Impossibilidade - Pretensão do autor contra a cobrança de três taxas que foi acolhida somente em relação a duas. 2) Recurso da Municipalidade. 2.1) Taxa de conservação de vias e logradouros - Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145, inciso II, da CF e 77 do CTN - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Serviço de caráter uti universi e não uti singuli. 2.2) Alegação de ausência de comprovação do recolhimento afastada - Petição inicial que foi instruída com os comprovantes dos pagamentos realizados até a propositura da ação. 2.3) Insurgência contra a acumulação do IPCA-E com a taxa Selic após o trânsito em julgado - Cabimento - Incidência apenas da taxa Selic a partir do trânsito em julgado, que já engloba juros de mora e correção. 3) Sucumbência recursal do autor - Majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 360,00 para R$ 500,00 - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença parcialmente reformada - Recurso do autor improvido e Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com observação.